Tribunal: TJMT
Processo: 1028975-28.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028975-28.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE FRANCIELE BELLO KIRCHESCH - CPF: 046.391.401-50 (ADVOGADO), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (APELADO), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (ADVOGADO), MARCIO CAMPOS BARBOSA - CPF: 998.614.371-34 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1028975-28.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
:
Márcio Campos Barbosa

Apelada
:
Loise Flávia de Almeida Schio

E M E N T A

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – ADJUDICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -- PROPRIEDADE COMPROVADA – JUSTO TITULO – AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE – PREJUDICIALIDADE INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo citação por edital, não se conhece de matéria afeta à sua nulidade, ante a manifesta ausência de interesse recursal.

Uma vez concedido o benefício da
justiça

gratuita
pelo magistrado de origem, incumbe ao demandado demonstrar de forma suficiente a alteração ou a real situação econômico-financeira do beneficiário, apta a desconstituir a benesse outorgada.

O adquirente de imóvel tem o direito de obter a imissão na posse do bem adquirido por meio de contrato de compra e venda devidamente registrado de quem injustamente o detenha.

Não constitui prejudicialidade externa, a justificar a suspensão do processo, a existência de ação anulatória em tramite perante a Justiça Federal, diante do direito dominial legitimamente adquirido, de sorte que cumpre ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade outorgado pelo agente financeiro ao adquirente que, tendo quitado a dívida e, assim, pago o preço total do imóvel, deduz legítima pretensão em face do possuidor direto que injustamente detém o bem.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1028975-28.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
:
Márcio Campos Barbosa

Apelada
:
Loise Flávia de Almeida Schio

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Márcio Campos Barbosa em face da
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos
da
ação de imissão na posse ajuizada por
Loise Flávia de Almeida Schio,

julgou procedente os pedidos da inicial, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, que imitiu a autora na posse do imóvel, condenando o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre arguindo preliminarmente a nulidade da citação por edital e a
revogação da justiça gratuita deferida à apelada
. No mérito, defende o sobrestamento do feito,
ante a existência de discussão acerca da validade do leilão judicial e das cláusulas do contrato de financiamento habitacional do imóvel em litígio nas ações n. 1003866-28.2019.4.01.3602 e 1002917-67.2020.4.01.3602, que tramitam perante a 1a Vara Federal de Rondonópolis/MT. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 165069188), pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários, além da condenação do apelante no pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1028975-28.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
:
Márcio Campos Barbosa

Apelada
:
Loise Flávia de Almeida Schio

V O T O

Cinge-se dos autos que
Loise Flávia de Almeida Schio
ajuizou ação de imissão na posse contra
Márcio Campos Barbosa
,
alegando ser legítima proprietária do imóvel urbano
situado na Rua Rio Grande do Sul, no 1846, quadra 11 A, lote 07, Cidade Salmen (Planville), Rondonópolis/MT, matriculado no CRI sob o n. 16.193, adquirido da Caixa Econômica Federal em 24.09.2020, por venda direta,
cuja aquisição foi registrada junto ao CRI daquela Comarca.

Asseverou que o antigo proprietário ainda estava dentro do imóvel e se recusava a sair. Por tal razão, propôs a demanda petitória, objetivando a imissão na posse do bem de sua propriedade.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, que imitiu a autora na posse do imóvel, condenando o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre arguindo preliminarmente a nulidade da citação por edital e a
revogação da justiça gratuita deferida à apelada
. No mérito, defende o sobrestamento do feito,
ante a existência de discussão acerca da validade do leilão judicial e das cláusulas do contrato de financiamento habitacional do imóvel em litígio nas ações n. 1003866-28.2019.4.01.3602 e 1002917-67.2020.4.01.3602, que tramitam perante a 1a Vara Federal de Rondonópolis/MT. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. De proêmio, não conheço da matéria afeta à nulidade da citação, ante a ausência de interesse recursal do apelante, tendo em vista que não houve citação por edital no caso em apreço.

Assim,
não conheço
do recurso neste tópico.

Superada essa questão, melhor sorte não assiste ao pleito relacionado à revogação da justiça gratuita deferida à apelada.

É cediço que uma vez concedido o benefício pelo magistrado de origem, incumbia ao apelante demonstrar de forma suficiente a alteração ou a real situação econômico-financeira da beneficiária, apta a desconstituir a benesse outorgada.

No entanto, o apelante limita-se a impugnar os benefícios sem nada comprovar, não cumprindo com seu ônus de desconstituir o direito da autora.

Sobre o tema, já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE CARGAS – PRESCRIÇÃO – ART. 449, II, CÓDIGO COMERCIAL – REVOGAÇÃO – ART. 2.045, CC/02 – INCIDÊNCIA DO ART. 206, §5o, INC. I, CÓDIGO CIVIL -
JUSTIÇA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO – FALTAS DE PROVA
– JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OPORTUNA - ART. 373, CPC/15 – ÔNUS DO AUTOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Uma vez concedido o benefício da justiça gratuita pelo magistrado de origem, incumbe ao réu demonstrar de forma suficiente a alteração ou a real situação econômico-financeira do beneficiário, apta a desconstituir a benesse outorgada.

Ônus que compete ao réu
. (...)”
(RAC n. 0002875-28.2012.8.11.0005, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.11.2018 – negritei)

Sem maior delonga,
rejeito a tese suscitada
.

Adentrando na análise do mérito recursal, o requerido, ora apelante, defende a necessidade de suspensão do processo, em razão da existência de ação anulatória e revisional tramitando perante o Tribunal Regional Federal.

Entretanto, o inconformismo não merece prosperas, pois a apelada adquiriu o imóvel residencial diretamente da Caixa Econômica Federal, que adjudicou o bem, depois de restar negativo os leilões realizados, sendo incontroversa, portanto, a regularidade da aquisição do domínio, estando a pretensão firmemente amparada em direito dominial devidamente registrado por meio de escritura pública de compra e venda perante o 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT.

Ademais, a posse injusta do apelante também restou devidamente caracterizada, conforme bem fundamentou o douto magistrado
a quo
,
verbis
:

“
Iluminado pelas lições jurisprudenciais encimadas e em análise detida dos autos verifico que a autora demonstrara o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do pedido estampado na exordial, eis que comprovam a aquisição do imóvel litigioso (fls. 16/18), restando evidenciado também, que o requerido negara-se a desocupar o bem, tanto que até ingressara com o processo Número: 1000183-17.2018.4.01.3602, perante a Justiça federal, visando a declaração de nulidade da execução extrajudicial de imóvel urbano e do leilão realizado, feito julgado improcedente (Num. 74549163 - Pág. 220/242 e Num. 74549165)

Portanto, restando demonstrada a propriedade da parte autora, evidencia-se o direito desta à imissão na posse (CC, 1.228), cujo imóvel deve ser
restituído em definitivo ao seu legítimo proprietário, eis que comprovada a
coexistência dos três requisitos essenciais, quais sejam: a) individualização da área; b) prova da propriedade da autora; e c) prova da injusta posse do réu.

Impõe-se diferenciar a posse injusta para fins de reivindicatória ou imissão na posse (CC, 1.228), daquela constante do artigo 1.200 do vigente Código Civil, tendo em vista que, para caracterizar a injustiça da primeira, basta que haja prova do domínio da parte requerente, sendo desnecessária a demonstração da violência, clandestinidade ou precariedade da posse exercida pelo réu. A propósito:

“A Ação de Imissão de Posse tem natureza petitória e não possessória. Para que Ação de Imissão de Posse tenha procedência, é necessária a reunião de dois requisitos: a) prova do domínio; b) posse injusta exercida pelo demandado. Se apenas um dos apelados possui justo título apto a obstar a pretensão da apelante e o pedido foi veiculado em litisconsórcio passivo unitário, não há como conceder a imissão sobre parte do imóvel diante da ausência de delimitações específicas.” (RAC no 14785/2012, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Cível, j. 16/5/2012, p. DJE 30/5/2012).

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, deve o pedido inicial ser julgado procedente, para o fim de deferir a imissão na posse do imóvel a autora, por ser medida amparada pela ordem jurídica.
”
(id n. 158583141)

Assim, o fato de ter sido ajuizado ação em que o apelante, então, mutuário inicial, busca anular a adjudicação do imóvel, realizado perante a Justiça Federal, questionando, assim, a legalidade e validade da retomada do bem imóvel pela Caixa Econômica Federal, per si, não tem o condão de legitimar a posse sobre o bem, tampouco autoriza a suspensão da ordem de imissão na posse, porque não constitui prejudicialidade externa, até porque, o apelante não obteve tutela de urgência que lhe assegurasse a suspensão dos efeitos da adjudicação e o exercício possessório sobre o imóvel, ou mesmo efeito suspensivo no apelo.

Demais disso, já houve sentença de mérito pela improcedência da ação anulatória, aguardando-se, apenas, análise do recurso de apelação no TRF.

Nesse contexto, não há como aguardar o desfecho da ação anulatória, diante do direito dominial legitimamente adquirido, de sorte que cumpre ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade outorgado pelo agente financeiro ao adquirente que, tendo quitado a dívida e, assim, pago o preço total do imóvel, deduz legítima pretensão em face do possuidor direto com base no titulo de domínio.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – ADJUDICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -- PROPRIEDADE COMPROVADA - JUSTO TITULO - AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE –PREJUDICIALIDADE INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O adquirente de imóvel tem o direito de obter a imissão na posse do bem adquirido por meio de contrato de compra e venda devidamente registrado de quem injustamente o detenha.

Não constitui prejudicialidade externa, a justificar a suspensão do processo, a existência de ação anulatória em tramite perante a Justiça Federal, diante do direito dominial legitimamente adquirido, de sorte que cumpre ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade outorgado pelo agente financeiro ao adquirente que, tendo quitado a dívida e, assim, pago o preço total do imóvel, deduz legítima pretensão em face do possuidor direto que o injustamente detém o bem.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 1009692-02.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.04.2023 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS FRUSTRADO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CPC, ART. 313, V, “A”
- ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RAZÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA –
COMPROVAÇÃO DE REGULAR AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFERE CERTEZA SUFICIENTE ACERCA DA LEGALIDADE DA ARREMATAÇÃO E DO EXERCÍCIO ALEGADAMENTE IRREGULAR DE POSSE EXERCIDA PELO TERCEIRO – CABIMENTO DO PEDIDO DE IMISSÃO LIMINAR DO ARREMATANTE NA POSSE DO IMÓVEL – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
circunstancia exclusiva de ter sido ajuizada ação em que o mutuário primevo busca anular o leilão realizado perante a Justiça Federal, questionando, assim, a legalidade e validade da retomada do bem imóvel pela Caixa Econômica Federal, por si só não legitima a posse do mutuário, tampouco autoriza a suspensão da ordem de imissão na posse expedida em favor do arrematante, sobretudo quando o autor da referida ação sequer obteve antecipação de tutela que suspendesse os efeitos do leilão e lhe assegurasse o exercício possessório sobre o imóvel.

2. A aquisição da propriedade do bem por meio de contrato de compra e venda averbado junto à matrícula do imóvel confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, e, assim, o de pretender a imissão na posse do imóvel contra quem o detenha, sendo descabida a discussão, na ação de imissão de posse, de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído
”. (RAI n. 1012714-26.2022.8.11.0000, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 03.11.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA APÓS A RETOMADA DO IMÓVEL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - –DIREITO DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL A IMISSÃO NA POSSE – PROPRIEDADE ADQUIRIDA EM ARREMATAÇÃO DO IMOVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DEMONSTRADA A REALIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não comporta reforma a sentença que imitiu na posse o adquirente do imóvel em leilão extrajudicial, cujo procedimento de consolidação da propriedade observou todas as regras legais e cuja documentação demonstra que a parte apelante foi devidamente notificada do local, dia e hora da realização do leilão, tendo decorrido o prazo legal sem que alguma providência fosse tomada
.” (RAC n. 1000952-94.2020.8.11.0028, 4o Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.09.2022)

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, não merecendo reparos a r. sentença hostilizada.

Por derradeiro, na contraminuta, a apelada pugna pela condenação do apelante no pagamento de multa por litigância de má-fé, contudo, esclareço que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023